Tribunal: TJSP
Processo: 1004783-96.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.243,52 a título de reparação material. Insurgência da empresa requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o motorista envolvido no acidente não tinha vínculo empregatício com a empresa. No mérito, sustenta que o autor não comprovou sua

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.243,52 a título de reparação material. Insurgência da empresa requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o motorista envolvido no acidente não tinha vínculo empregatício com a empresa. No mérito, sustenta que o autor não comprovou sua versão para a dinâmica dos fatos. Preliminar rejeitada. Responsabilidade objetiva e solidária da empresa ré, com base no risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC), ainda que o transporte tenha sido efetuado por empresa ou motorista terceirizado, consoante iterativa jurisprudência do C. STJ. Quanto ao mérito, embora o boletim de ocorrência goze de presunção apenas relativa de veracidade e o depoimento de informante deva ser valorado em conjunto com as demais provas dos autos, o conjunto probatório coligido se mostra em consonância com o verossímil relato do autor de que o motorista causador do acidente trafegava na contramão da via, em violação ao disposto no art. 186 do CTB. Ré que não apresentou qualquer outra versão para a dinâmica dos fatos. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.